Tribunal: TJBA
Processo: 0513723-41.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513723-41.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIZ CESAR DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS

APELADO: H T O HOSPITAL DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO, LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TERMO DE CONSENTIMENTO LACÔNICO E SEM ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. O apelante alega falhas no atendimento médico prestado, especialmente pela ausência de informações claras e omissões no pós-operatório de cirurgia no punho esquerdo, acarretando sequelas permanentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se houve falha no dever de informação ao paciente e, em caso afirmativo, se tal conduta enseja a responsabilização do hospital por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A análise constatou a ausência de informações claras e específicas no termo de consentimento informado, que não apresentava os riscos específicos do procedimento, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O hospital agiu em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que não demonstrou ter fornecido informações detalhadas ao paciente.
5. Reconhecida a falha na prestação do serviço médico-hospitalar, o dano moral foi configurado, dado o impacto negativo à autodeterminação e à integridade do apelante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios a contar do evento danoso.

Tese de julgamento: “1. A ausência de informações claras e precisas no termo de consentimento informado de procedimento médico constitui falha no dever de informação e enseja a responsabilidade civil objetiva do hospital com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 14;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.145.728/MG, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2011; REsp 1848862 RN, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/04/2022, Súmula 362/STJ; Súmula 54/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513723-41.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante ANDRE LUIZ CESAR DE CERQUEIRA e como apelada H T O HOSPITAL DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a
o recurso para condenar o Apelado a pagar dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária, segundo o INPC, desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, conforme enunciados de Súmula 362 e 54 do STJ, observando-se os índices estabelecidos na Lei 14.905/24, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08